Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-19.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012269-19.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE SAMPAIO DE ALMEIDA - CPF: 062.134.961-57 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMONE SAMPAIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
e §4º
, DA LEI Nº 11.343/06 –
ALEGADA NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO – VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA DE TRÁFICO – MONITORAMENTO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA –TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUANTIDADE DA PENA – RÉ NÃO REINCIDENTE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A denúncia de tráfico de drogas na residência da apelante, o monitoramento pela equipe de inteligência,
os depoimentos dos policiais, a apreensão de uma porção de maconha com a apelante e de porção de maconha em uma mala guardada em sua residência, os indícios apresentados no celular, além das circunstâncias da prisão indicam
inequivocamente que a apelante trazia consigo e mantinha em depósito

2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 481,0g (quatrocentos e oitenta e um gramas),
com intuito de realizar a comercialização.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta –1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto –, a não reincidência e, em virtude das condições pessoais da apelante favoráveis, eis que fixada a pena-base no mínimo legal, é admissível a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012269-19.2018.8.11.0015

APELANTE: SIMONE SAMPAIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Simone Sampaio de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Penal cód. 334245, julgou procedente a denúncia e condenou-a a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, p. 9-22 do ID. 131311167, arguiu, em preliminar, nulidade por inversão à ordem do interrogatório, destacando que a ré foi interrogada antes da oitiva das testemunhas de acusação. Argumentou que a regra do art. 400 do CPP é mais favorável ao réu do que a previsão do art. 57 da Lei n. 11.343/06. No mérito, aduziu erro de tipo, porque não tinha ciência de que a mala deixada em sua residência continha drogas. Alegou, ainda, fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico e inexistência de conduta a demonstrar a comercialização de drogas. Requereu a declaração de nulidade face à inversão dos atos processuais; a absolvição, nos termos do art. 386, incisos VI e II, do CPP ou subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, p. 31-46 do ID. 131311167, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, no entanto opinou pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por estarem preenchidos os requisitos previstos do art. 44 do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito,
“pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.”
(
sic
) (ID. 137886652)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMONE SAMPAIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR –
NULIDADE POR INVERSÃO À ORDEM DO INTERROGATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade por inversão à ordem do interrogatório, destacando que a apelante foi interrogada antes da oitiva das testemunhas de acusação.

Vejamos.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 26-03-2019, p. 43-45 do ID. 131311164, as testemunhas de acusação e defesa não compareceram, ocasião em que se interrogou a apelante na presença de sua advogada. Na oportunidade o Ministério Público insistiu na inquirição das testemunhas ausentes, tendo a defesa também requerido prazo para indicar novo endereço de suas testemunhas, deixando de fazê-lo, entretanto, no prazo consignado.

Em 7-5-2019, inquiriu-se o policial militar Ciro Carlos Soares de Carvalho, p. 65-67 do ID. 131311164.

As demais testemunhas de acusação foram ouvidas em 17-6-2019, p. 7-11 do ID. 131311165, tendo o Ministério Público desistido da oitiva do PM Rodrigo Smiderle, ao passo que a patrona da apelante nada requereu.

Assim, a instrução criminal foi encerrada, a defesa apresentou os memoriais e não houve nenhuma impugnação ou questionamento sobre a ordem de inquirição nas audiências de instrução. Em nenhum momento foi solicitado ou houve o interesse na renovação do interrogatório da apelante.

Pois bem, de
acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão.

Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal,
"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. No caso, policiais receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria enterrando entorpecentes no terreno de uma casa abandonada. Inicialmente, conferiram o sistema de monitoramento, confirmando que o recorrente esteve no local indicado, e, após buscas no terreno, localizado nos fundos da residência, encontraram drogas escondidas. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

3. O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão.

4. Cumpre registrar que ‘A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.’ (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.985.246/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.

1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão" (HC n. 470.734/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

2. No caso, apenas a defesa de um dos corréus arguiu a tempo a nulidade, motivo pelo qual a sentença foi anulada tão somente em seu favor.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no PExt no HC n. 667.597/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

No caso, não se identifica nenhum prejuízo à apelante decorrente da realização de seu interrogatório antes da oitiva das testemunhas de acusação, máxime porque os depoimentos prestados pelos policiais em juízo apenas referendaram a narrativa já existente no Boletim
de
Ocorrência e no Relatório
do
inquérito policial, documentos aos quais a defesa teve acesso antes
do interrogatório.

Com essas considerações e em consonância ao parecer ministerial, rejeita-se a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por erro de tipo ou por não existirem provas suficientes para a sua condenação.

A denúncia narrou o que se segue:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de julho de 2018, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Projetada 09, Quadra 09, Lote 06, Bairro Vila Juliana, em Sinop - MT, SIMONE SAMPAIO DE ALMEIDA trouxe consigo e teve em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas) porções, com massa bruta total de 481g (quatrocentos e oitenta e um gramas), de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que no dia dos fatos a equipe da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar recebeu informação anônima de que a indiciada estaria comercializando drogas na residência dela, localizada no endereço acima descrito. Diante desta informação, policiais militares realizaram vigilância e monitoramento próximo à referida residência, ocasião em que constataram grande movimentação de pessoas no local. Relatou-se que, durante a vigilância, a indiciada saiu da residência, oportunidade em que os policiais militares a abordaram e, em revista pessoal, lograram êxito em localizar em poder dela 01 (uma) porção grande de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’. Ato continuo, os policiais militares realizaram buscas na residência da indiciada e encontraram, no interior de uma mala de viagem, 01 (uma) porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’ e um rolo de ‘papel filme’, comumente utilizado para embalar drogas. Demonstrou-se que a indiciada trouxe consigo e teve em depósito as drogas acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.”
(
sic
, p. 5-7 do ID. 131311163)

A apelante Simone Sampaio Almeida, ao ser interrogada nas duas fases da persecução penal, negou os fatos narrados na denúncia e justificou que não tinha ciência de que a mala deixada em sua residência continha drogas:

“Esta é a 1° vez que é presa; que, não é usuária de droga; que, é amasiada com Jairo dos Santos Oliveira, o qual está preso no Ferrugem acusado de homicídio; que, reside na vila Juliana há 03 anos; que, é proprietária da casa onde foi presa pela PM; que, na referida residência mora a interrogada, seu filho de 04 anos, seu irmão de Isac (13 anos); que, faz cerca de 03 meses que seu amásio foi preso; que, a droga apreendida no interior de sua residência pertence a um rapaz de nome FERNANDO; que, Fernando é amigo da genitora da interrogada; que, não tem amizade com Fernando, porém, hoje recebeu uma ligação de sua mãe, onde ela lhe pediu que guardasse uma bolsa de Fernando em sua casa; que, questionou sua mãe sobre o motivo que teria para guardar tal bolsa, onde então ela justificou que Fernando estaria procurando casa para alugar, e que assim que conseguisse a casa, voltaria para buscar a bolsa; que, era por volta das 11:30 horas, quando Fernando chegou em sua casa e lhe entregou a bolsa; que, não perguntou a Fernando qual era o conteúdo da bolsa; que, recebeu a bolsa e a deixou em um canto na varanda; que Fernando lhe falou que logo voltaria para buscar a bolsa; que, por volta das 17:30 horas, estavam sentada na frente de sua casa juntamente com seu irmão e 02 vizinhos; que, de repente foi abordada por policiais; que, ao indagá-la se estava portando droga, respondeu que não; que, em seguida os policiais adentraram em sua casa e passaram a fazer buscas; que, logo encontraram a bolsa pertencente a Fernando e dentro havia 01 porção e 01 tablete de maconha; que, em relação aos galões de veneno líquido encontraram enterrado em seu quintal, tal produto pertence ao seu amásio; que que, devido ter filho pequeno em casa e tal produto ser perigoso, achou por bem enterrar para evitar acidente; que, tal produto seu amásio usava na lavoura no sítio da família que fica localizado em Novo Mundo; que, depois da prisão dele, o produto foi enterrado; que, tem conhecimento de que Fernando reside em Guarantã do Norte, mas pretende fixar endereço em Sinop; que, a genitora da interrogada reside em Guarantã do Norte; que, nega ser traficante de drogas”
(
sic
, p. 27-29 do
ID. 131311163)

“Moro só eu e meu filho. Não sou usuária de drogas. Era amasiada do Jairo, ele está preso por homicídio. (...) Não é verdade. Um amigo da minha mãe ligou e tava caçando uma casa para alugar e minha mãe tinha dito que ele poderia guardar as coisas dele aqui em casa. Eu falei tá bom. Daí peguei as coisas dele e guardei. Chama Fernando, sei que ele está preso por drogas. A bolsa dele ficou no canto da área, tinha roupa dele, eu não sabia que tinha drogas. O policial falou que tinha droga no meu bolso, mas não tinha. Fernando falou que eram roupas. Ele não apareceu para buscar a bolsa. A minha mãe disse que não sabia de nada. Não estou trabalhando, minha mãe me ajuda.”
(relatório de mídia digital)

Não obstante, o
Boletim de Ocorrência descreveu o recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas na residência da apelante, através da equipe de inteligência, bem como a apreensão de maconha com a apelante e em uma mala de viagem:

“Na presente data, a equipe da A.R.I. (Agencia Regional de Inteligência), recebeu informação anônima dando conta que na residência situada na Rua Projetada 09, quadra 09, casa 06 no bairro Vila Juliana, estaria ocorrendo o tráfico ilícito de drogas entorpecentes, supostamente gerenciado por uma mulher de nome Simone. Que o material ilícito estaria sendo armazenado em uma mala de viagens. Diante disso, fora realizado vigilância e monitoramento no local. Foi observado, durante a vigilância, grande movimentação de pessoas que aparentavam serem usuários de drogas. Em dado momento, a suspeita estava saindo da residência e foi abordada. Em posse dela foi encontrado uma porção grande de uma substância análoga à maconha (invólucro plástico de cor verde). Em ato contínuo, esta equipe de força tática foi acionada, para dar apoio na abordagem. Em buscas realizadas no interior da residência, localizou-se uma mala de viagem similar à informada na denúncia. No interior desta foi localizado “meio tablete” de substância análoga a maconha, como também, papel filme utilizado para embalagem de entorpecente destinado ao comercio ilícito de drogas. Ainda fora encontrado no quintal da residência, 03 (três) galões grandes (total 65 LTS) de defensivos agrícolas (Marca: famoso UPL). Salientando que este material foi encontrado enterrado no quintal da residência e a suspeita não soube explicar a procedência deles.”
(
sic
, p. 13-15 do
ID. 131311163)

Na fase extrajudicial, os policiais militares Ciro Carlos Soares de Carvalho e Cláudio Batista Leal ratificaram o conteúdo constante do Boletim de Ocorrência.

O
condutor do flagrante
PM Ciro Carlos Soares de Carvalho relatou, sob o crivo do contraditório,
as informações do tráfico realizado pela apelante, a abordagem da apelante portando maconha e a apreensão de maconha
em uma mala de viagem:

“Me recordo. No dia, a equipe de inteligência da PM tinha recebido essa denúncia de possível tráfico de drogas nessa residência por essa pessoa chamada Simone. E ficaram monitorando em volta, perto da casa, ela estava saindo e foi feita abordagem nela e com ela encontrou quantidade de substância análoga a maconha. Eles fizeram busca na residência e encontraram uma mala de viagem com grande quantidade da mesma substância, aí acionaram. No fundo da casa foi encontrado 3 galões de defensivos agrícolas sem nota, sem procedência, não soube explicar da onde tinha vindo, que era. Nesse dia tinha um menor de idade, de 13 anos, que ela falou que era irmão dela, um menino de 3 anos (filho) e uma vizinha/babá que estava também. Aí conduzimos ela à delegacia. Após a denúncia, a equipe visualizou alguma coisa fora do comum. Ela citou que era do marido que tava preso no Ferrugem. Dentro da mala de viagem tinha papel filme para embalar droga. A informação da equipe de inteligência era que estava ocorrendo o tráfico.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, os policiais militares Cláudio Batista Leal e Carlos Paulo Cichaseski declararam à autoridade judicial:

“Fomos chamados para apoio. Chegou a denúncia de tráfico. A equipe de inteligência fez o monitoramento, aí fizeram a abordagem na dona da casa. Foi encontrado galão de defensivo agrícola enterrado no fundo da casa e drogas. Não me recordo do que ela falou sobre a droga. Foi encontrada dentro da bolsa e um papel filme. Eu não conhecia a acusada antes. Chegou a denúncia e eles fizeram o monitoramento.”
(PM Cláudio Batista Leal, relatório de mídia digital)

“Me recordo, conforme monitoramento da agência de inteligência da PM. Eles monitoraram e pediram apoio da Força. Segundo a acusada, a droga era de outra pessoa. A droga foi encontrada numa bolsa de viagem.”
(PM Carlos Paulo Cichaseski, relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o
Auto de Prisão em Flagrante Delito, p. 11, o Boletim de Ocorrência, p. 13-15, o Termo de Apreensão, p. 55, o Laudo Preliminar de Constatação de Droga, p. 57-58, todos do ID.
131311163, e o L
audo Pericial, p. 7-9 do ID.
131311164, descrevendo a apreensão de
2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 481,0g (quatrocentos e oitenta e um gramas).

Não bastasse, como bem consignou o magistrado:

“No aparelho celular apreendido em posse da acusada, também foram encontradas imagens suspeitas de um tablete de ‘maconha’, além de mensagens de áudios relacionadas ao tráfico de entorpecentes, lançando por terra a versão da acusada de que não tinha conhecimento das substâncias ilícitas encontradas em sua casa.

Nas mensagens de áudio, dois indivíduos não identificados conversam sobre pegar uma balança para pesar algo (provavelmente drogas) e depois enviaria fotos para comprovar, ao que o interlocutor responde que ‘ativou’ seu número e que vai mandar mensagem, dando a entender, pelo uso da expressão ‘ativou’, que possivelmente está preso na penitenciária local (mídia digital, f. 125).

Também foram identificadas mensagens de texto, enviadas e recebidas pelo celular da acusada, na data dos fatos, onde alguém pergunta pela ‘Simone’, ao que lhe respondem que foi para o centro da cidade em companhia de ‘Fernando’, coincidentemente, o mesmo nome da pessoa a quem a acusada atribuiu a propriedade da droga e alegou desconhecer. Vejamos o teor das mensagens:

40 Inbox From +5566999896830 Dan Mano* Direction: Incoming 09/07/2018 14:51:16(UTC-4) Network: 09/07/2018 14:51:13(UTC-4) +550112102010 Read Cade a Simone

Sent To+5566999896830 Dan Mano* Direction: Outgoing 09/07/2018 14:51:42(UTC-4) Sent Foi la no cemtro com o Fernando.”
(
sic
)

Nesse contexto, a versão apresentada pela defesa está divorciada da prova dos autos, máxime porque os policiais foram uníssonos em apontar que, além da porção de droga encontrada na mala, foi localizada uma porção de maconha com a apelante.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos
pessoais para a incriminação injustificada da ré, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Dessa forma, a denúncia de tráfico de drogas na residência da apelante,
os depoimentos dos policiais, a apreensão de uma porção de maconha com a apelante e de uma porção de maconha em uma mala guardada em sua residência, os indícios apresentados no celular, além das circunstâncias da prisão indicam
inequivocamente que
Simone Sampaio de Almeida
trazia consigo e mantinha em depósito

2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 481,0g (quatrocentos e oitenta e um gramas),
com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição.

Noutra ótica, tendo em vista a quantidade de pena imposta –1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto –, a não reincidência e em virtude das condições pessoais da apelante favoráveis, eis que fixada a pena-base no mínimo legal, é admissível a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Presentes, portanto, os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para substituir a pena privativa de liberdade de
Simone Sampaio de Almeida

por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022